Tribunal: STF
Processo: MS 37626
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIVULGAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA MORALIDADE. DEVER CONSTITUCIONAL. COMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS PREVISTOS NA LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO. 



    1. As entidades paraestatais não integram a Administração Pública Federal Direta ou Indireta. Porém, essa característica não afasta a sua submissão a determinadas regras impostas aos entes públicos. O regime jurídico privado, ao qual se submetem, é parcialmente derrogado por normas de direito público, uma vez que tais entidades recebem incentivo e proteção do Estado.



    2. Na administração das entidades do Sistema “S”, a publicidade é a regra. O sigilo é situação anômala e excepcional, somente autorizada quando necessário à preservação da intimidade e em razão de sua imprescindibilidade para a segurança, devidamente justificada, o que não é o caso da divulgação da remuneração de seus agentes.



    3. As remunerações dos empregados e dirigentes do Sistema “S” devem ser publicizadas de forma individualizada, clara e sem generalizações que impeçam a correta compreensão dos dados. A mera divulgação da “estrutura remuneratória” não é suficiente. Os dados devem ser prestados na forma estabelecida no Tema de Repercussão Geral 483 do STF, a fim de viabilizar o exercício do direito fundamental à informação por parte dos cidadãos (CF, art. 5º, XXXIII) e a atividade dos órgãos de controle.



    4. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada.